Tribunal: STF
Processo: Rcl 66979
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 1.015 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO E DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.



    1. A interposição de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC) contra acórdão do Supremo Tribunal Federal configura  erro grosseiro.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada



    3. Recurso não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.